Tribunal: TJMT
Processo: 0007264-31.2009.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007264-31.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 688.888.481-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SANDRO ROGERIO ZINSLY - CPF: 773.977.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), S. R. ZINSLY - ME - CNPJ: 04.233.882/0001-96 (APELANTE), SANDRO ROGERIO ZINSLY - CPF: 773.977.201-10 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — IMPOSSIBILIDADE — EQUIPARAÇÃO ÀS PERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO — INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, motivo pelo qual é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

“
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
” (N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica
S.R Zinsly - ME
, assistida pela Defensoria Pública Estadual na função de Curadora Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0007264-31.2009.8.11.0015 promovida pelo
Município de Sinop-MT
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta em razão do reconhecimento da prescrição tributária, extinguindo o processo com resolução de mérito, todavia, sem arbitrar honorários advocatícios em favor do referido órgão estatal (Id. 78523556, fl. 89).

Em suas curtas razões recursais, o apelante em suma, sustenta que “
a Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou as garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura aos membros da Defensoria em nada modificou a atual conjuntura da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, já que
, (...)
, os membros da Defensoria Pública nunca receberam os honorários decorrentes de sua atuação, tal como recebem os advogados públicos e particulares
” (Id. 78523556, fl.05).

Alega, que a referida verba sucumbencial é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição - FUNADEP, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (membros) que possuem vencimento próprio, de modo que o valor pago pelo Ente Público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Argumenta que, o teor do enunciado da Súmula 421 do STJ o qual veda o pagamento da verba sucumbencial em favor da Defensoria “
se deu com base em precedentes jurisprudenciais anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/2009 e, em cenário normativo completamente diverso do atual
” máxime se for considerado o “
novo perfil constitucional da Defensoria Pública
” (Id. 78523556, fl.10).

Por fim, afiança que tendo em vista a atual mudança na Jurisprudência dos Tribunais Superiores
“verifica-se cabível a condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando devidas pelo mesmo Ente Público da qual pertença organicamente o órgão
”; logo, com mais razão há de se ordenar que a Municipalidade pague a aludida verba (Id. 78523556, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 78523556, fl.12).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo requer o não acolhimento das razões recursais (Id. 78523559).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Município de Sinop-MT em 17/06/2009 promoveu Ação de Execução Fiscal em face da empresa S.R Zinsly – ME, tendo por base a CDA nº 03644/2009 a qual perfazia à época
o montante de R$ 1.808,20 (mil oitocentos e oito reais e vinte centavos) (Id. 78523556, fl.27).

Após o longo andamento da marcha processual sem a localização da executada, o juízo singular nomeou a Defensoria Pública Estadual para atuar na função de curadora especial do réu revel, e logo após a atribuição do referido encargo, houve a oposição de exceção de pré-executividade (Id. 78523556, fl.72) a qual fora acolhida pelo juízo
a quo
em razão da prescrição dos créditos tributários (Id. 78523556, fl.87).

Porém, apesar do êxito do manejo processual, o
decisum
deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, tendo por sustentáculo a Emenda Constitucional nº 80 de 2014. Observemos, no ponto de interesse, excerto da sentença:

“(...)
Deixo de condenar
a municipalidade no pagamento de honorários advocatícios, eis que com o advento da Emenda Constitucional nº 80 de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser
equiparada à Magistratura e ao Ministério Público
, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor
(...)” (Id. 78523556, fl.89) (Destaquei)

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação, insurgindo-se apenas no tocante ao não arbitramento de verbas honorárias em favor do órgão estatal.

Pois bem. O objeto do recurso é simples e não comporta maiores delongas, razão pela qual esclareço desde já que não prospera a irresignação.

Isso porque, entende-se que o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

Sabe-se que a Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, tendo sido, desde sua criação qualificada como órgão de advocacia pública. Vejamos o que dispõe a Carta Magna:

“
Art. 5º.

(...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
”.

Ocorre, todavia, que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público:

“
Art. 134

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional,
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
”.

Repise-se que, antes da emenda mencionada alhures, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Sob outra perspectiva, imperioso pontuar que o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais, portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, no tocante à impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Colha-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE –
MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta
Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019)

À vista disso, ainda que se argumente que o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado quanto a uma possível mudança de entendimento, tal fato ainda não é pacífico, de modo que entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
, razão pela qual a manutenção do
decisum
proferido é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021